Tribunal: TJSP
Processo: 2222819-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, mantendo o indeferimento da quebra de sigilo bancário do executado. A execução de título extrajudicial tramita há treze anos sem localização de bens penhoráveis,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, mantendo o indeferimento da quebra de sigilo bancário do executado. A execução de título extrajudicial tramita há treze anos sem localização de bens penhoráveis, sendo requerida a reforma da decisão.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se é possível a quebra de sigilo bancário do executado para apurar a existência de patrimônio, considerando a proteção constitucional.
III. Razões de Decidir: A proteção constitucional ao sigilo bancário (art. 5o, incisos X e XII, CF) só pode ser ponderada com o direito do credor se houver interesse público relevante, o que não ocorre no caso concreto. O afastamento do sigilo bancário é justificável no combate a crimes como corrupção e lavagem de dinheiro, sendo indevida para apuração de patrimônio em execução cível.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A quebra de sigilo bancário é medida excepcional, cabível apenas em casos de interesse público relevante. 2. A proteção ao sigilo bancário prevalece em execuções cíveis sem indícios de ilícitos.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, incisos X e XII.
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.249.568/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.10.2023; STJ, REsp no 2.043.328/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.4.2023; TJSP, Agravo de Instrumento no 2266818-13.2023.8.26.0000, Rel. Simões de Almeida, 13a Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024